Tribunal: CARF
Processo: 15540.000043/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000043/2009-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.915 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA
Recorrente
CURSO TAURUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação deste processo ao Processo no
10730.011067/2007-63, por decorrência, e o sobrestamento do julgamento deste processo na 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento, até que seja julgado o Processo no 10730.011067/2007-63.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições devidas a terceiros (FNDE, Incra, Sesc e
Sebrae) incidentes sobre as remunerações pagas a empregados, no período de 05/2005 a 06/2007,
decorrente da exclusão da empresa do Simples.
A impugnação do lançamento foi considerada improcedente (e-fls. 44 a 49).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 52 a 54) em que se arguiu:
que o lançamento deveria aguardar o deslinde do recurso tempestivo no Processo
no 10730.011067/2007-63, onde se discute os efeitos da exclusão do Simples promovida pelo
Ato Declaratório Executivo no 6, de 13 de fevereiro de 2008;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000043/2009-00
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.915 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000043/2009-00

a) que a exclusão não poderia retroagir à data da opção;
b) que o lançamento seria nulo por dependeria de decisão superior;
c) que o lançamento ofendeu a Constituição Federal.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
No presente caso, o lançamento decorreu da exclusão do contribuinte do Simples
por meio do Ato Declaratório Executivo no 6, de 2008, e essa exclusão está pendente de
apreciação do recurso voluntário pelo Carf no Processo no 10730.011067/2007-63. Portanto,
dado que este processo decorre daquele, é inconteste que a sorte do presente lançamento depende
do deslinde do processo em que se discute a exclusão do Simples, matéria essa afeta à 1a Seção
de Julgamento.
Diante das circunstâncias, é forçosa a aplicação do § 5o do Regimento Interno do
Carf que estabelece:
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação deste
processo ao Processo no 10730.011067/2007-63, por decorrência, e o sobrestamento do
julgamento deste processo na 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento até que seja julgado o
Processo no 10730.011067/2007-63.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital